Tribunal: TJSP
Processo: 1067103-47.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rejeição. Determinação do C. STJ de novo julgamento, reconhecendo a omissão em relação ao dano material.
DANOS MATERIAIS. Prova. Prestação de serviços. Internet. Recibo detalhado, que comprova a contratação do serviço no período não disponibilizado pela prestadora. Ausência de impugnação especificada do documento, quer em contestação, quer em manifestação ao despacho de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rejeição. Determinação do C. STJ de novo julgamento, reconhecendo a omissão em relação ao dano material.
DANOS MATERIAIS. Prova. Prestação de serviços. Internet. Recibo detalhado, que comprova a contratação do serviço no período não disponibilizado pela prestadora. Ausência de impugnação especificada do documento, quer em contestação, quer em manifestação ao despacho de especificação de provas. Inteligência do art. 341, do CPC. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Sentença mantida. Recurso de apelação da corré-embargante não provido, no ponto. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1067103-47.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DOMINION INSTALAÇÕES E MONTAGENS DO BRASIL LTDA, são embargados
TELEFÔNICA BRASIL S/A, SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR, MARTINS E
SERRANO CAVASSANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS e ADRIANA SERRANO
CAVASSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23261 JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1067103-47.2013.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 33a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DOUGLAS IECCO RAVACCI
EMBARGANTE: DOMINION INSTALAÇÕES E MONTAGENS DO BRASIL LTDA
EMBARGDOS: TELEFÔNICA BRASIL S/A, SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR,
MARTINS E SERRANO CAVASSANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS E ADRIANA
SERRANO CAVASSANI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rejeição. Determinação do C. STJ de
novo julgamento, reconhecendo a omissão em relação ao dano
material.
DANOS MATERIAIS. Prova. Prestação de serviços. Internet. Recibo
detalhado, que comprova a contratação do serviço no período não
disponibilizado
pela
prestadora.
Ausência
de
impugnação
especificada do documento, quer em contestação, quer em
manifestação ao despacho de especificação de provas. Inteligência
do art. 341, do CPC. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Sentença
mantida. Recurso de apelação da corré-embargante não provido, no
ponto. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls.
396/401) em que, por decisão unânime, deu-se parcial provimento aos recursos de
apelação interpostos.
Os embargos de declaração (fls. 403/405), opostos pela corré Dominion,
foram rejeitados por acórdão desta relatoria (fls. 409/411).
Interposto recurso especial pela ora embargante, a ele foi dado provimento
com determinação de devolução dos autos a este Tribunal para realização de novo
julgamento dos embargos de declaração (fls. 516/520), entendendo que a controvérsia:
prova do dano material, não foi solucionada.
Intimadas, as partes se manifestaram (fls. 24/25 e 26/27).
Recurso tempestivo e respondido.
VOTO
Diante da determinação do C. STJ, consoante acima explicitado, passo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação dos embargos de declaração, em relação à omissão no ponto relativo ao
dano material.
Cuida-se de embargos de declaração manejados contra v. acórdão
(396/401), ao fundamento de que houve omissão no julgado, no tocante à manutenção
da condenação na reparação material de R$. 1.000,00.
Sustenta a corré Dominion, ora embargante, em suma, que foi exibido
apenas um mero recibo, em abono ao pedido de reparação material referente ao serviço
de internet não disponibilizado, que não contém nem timbre e, tampouco, assinatura,
além de a empresa subscritora nem sequer atuar no ramo de prestação de serviços de
internet.
Anoto que, com a petição inicial, os autores trouxeram aos autos recibo
(fls. 33) nominal detalhado e assinado, alusivo à prestação de serviços de internet, no
período de 4.9.2013 a 3.10.2013, no valor de R$. 1.000,00, emitido em 4.9.2013 por
Quattro Info Manutenção e Sistemas Ltda., CNPJ 05.940.577/0001-05, sito à Rua João
Adolfo, 118, conj. 502 Centro-SP, CEP 01050-020.
Em contestação, a embargante, genericamente, impugnou “todos os
documentos”, consoante se vê de mera leitura do excerto abaixo reproduzido: (fls. 247,
1o §).
Impugna-se ainda, todos os documentos juntados pelo Autor, por não ter
obedecido a norma vigente citada acima, deixando assim de possuir a
forma e conteúdo necessários para a comprovação das alegações contida
na exordial.
E, ao depois, após ter sido proferido despacho sobre especificação de
provas, a embargante manifestou-se requerendo o julgamento do feito no estado em que
se encontrava (fls. 276).
De fato, a embargante, somente em razões de apelação (fls. 307) e, após,
nos embargos de declaração opostos (item 5 de fls. 404), consoante se vê do acima
narrado, impugnou, mas extemporaneamente, o recibo de prestação de serviço exibido
pelos autores.
Olvidou-se a embargante, pois, do que dispõe o artigo 341 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, no tocante ao ônus da impugnação especificada dos fatos quando da
oferta da contestação, de modo que restou incontroverso o valor desembolsado pela
prestação de serviço de internet contratado no período não disponibilizado pela
prestadora.
Sobre o tema, prestigiosa doutrina de Nélson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery: “(...). Pelo princípio do ônus da impugnação especificada, cabe ao réu
impugnar um a um os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Deixando de
impugnar um fato, por exemplo, será revel quanto a ele, incidindo os efeitos da revelia
(presunção de veracidade CPC 344)”. (CPC Comentado, Nélson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery, 16a edição, RT, p. 1.095).
Assim, impossível a apreciação da questão ventilada somente nessa sede
recursal, haja vista a vedação à inovação recursal.
Logo, a solução de condenação das corrés na reparação material,
consistente no serviço de internet não disponibilizado, há de prevalecer, como bem
anotado na r. sentença, “verbis”:
A alegação da corré Dominion de que o serviço foi restabelecido em
momento anterior ao ajuizamento da ação, não restou demonstrada. O
termo de aceite de execução de serviços juntado às fls. 259 dá conta de
que o reparo da conexão se deu apenas em 10/10/2013, quando já
ajuizado o feito e deferida a antecipação da tutela para tal finalidade (fls.
34). Ao que se pode observar, os serviços não foram prestados
adequadamente, uma vez que a interrupção da disponibilidade da internet
contratada perdurou por período superior a 30 dias, apesar das diversas
tentativas de resolução demonstradas através dos contatos telefônicos
que geraram os números de protocolos citados acima. A falha na
prestação dos serviços acarreta o dever da prestadora em indenizar os
danos causados, sejam eles de ordem material ou moral. A situação
provocou a necessidade de contratação do mesmo serviço por outra
operadora, cujo recibo se encontra às fls. 33, apto a caracterizar e
comprovar o dano material sofrido, que deve ser reembolsado, (...).
É caso, pois, de acolhimento dos embargos, nos termos enunciados,
desprovido o recurso de apelação da corré-embargante, no ponto dano material.
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fernando Sastre Redondo
Relator